Tribunal: TJSP
Processo: 1006747-61.2016.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
CONTRATO DE PERMUTA – Resolução contratual c.c. reivindicatória – Injustificado descumprimento contratual por parte do requerido, que não obteve a propriedade registral do imóvel que deu em permuta para tranferi-la à autora – Cessão do bem que é ineficaz perante a requerente – Inexistência de boa-fé do cessionário - Recursos desprovidos.